Tribunal: STF
Processo: ARE 1310958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 124 E 133 DO CTN. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE, INDEPENDENTE DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APELO DESPROVIDO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. 1 - Trata-se de apelação interposta pelo sócio majoritário do devedor originário, incluído a partir da desconsideração da personalidade jurídica, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em embargos à execução fiscal, para reconhecimento da sua ilegitimidade e exclusão da lide executiva, com prosseguimento da demanda exclusivamente em nome da empresa sucessora. 2 - No caso, discute-se se a responsabilidade tributária por sucessão prevista no art. 133, I, do CTN, decorrente da aquisição de fundo de comércio, transfere as dívidas do alienante exclusivamente ao adquirente ou impõe a solidariedade entre ambos pela integralidade dos débitos pretéritos, bem como se restou demonstrada a existência de interesse comum entre alienante e adquirente, a atrair a incidência da regra contida no art. 124, I, do CTN. 3 - Não há obrigatoriedade de reunião deste recurso à ação cautelar fiscal de nº 0001475- 50.2008.4.02.5001, por alegada conexão, uma vez que, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.397/92, a sentença proferida na medida cautelar, exceto quando importa extinção da pretensão executiva, não faz coisa julgada, relativamente às execuções fiscais. 4 - Nem mesmo em relação às inúmeras execuções fiscais em trâmite nas mais diversas varas federais, ajuizadas em face das empresas pertencentes ao grupo econômico 'FIRENZE/PÃO GOSTOSO', existe obrigatoriedade de reunião dos feitos, conforme precedente repetitivo da Primeira Seção do STJ acerca do tema (REsp 1158766/RJ). 5 - Finalmente, não foram trazidos elementos mínimos que comprovem a alegada conexão deste recurso com a ação de nº 0001475- 50.2008.4.02.5001, além de não ser demonstrado que aquela, e não esta, é a lide preventa, a fixar a competência da 3ª Turma. 6 - Também não se conhece, por falta de interesse jurídico, do agravo retido interposto pela sucessora em face da decisão que deferiu a prova testemunhal requerida pelo ora apelante, uma vez que o objetivo da realização da prova era demonstrar fato que supostamente excluiria a responsabilidade do apelante pelo débito executado (cessação das atividades no mesmo ramo), pretensão que não veio a ser acolhida na sentença, mesmo com a sua produção. 7 - Com relação ao apelo, depreende-se dos autos que o embargante, ora apelante, foi incluído no pólo passivo de execução fiscal referente à cobrança de tributo originariamente exigido de FARINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, no valor de R$ 26.320,62, do qual era sócio majoritário, a partir do requerimento onde arguída a existência de grupo econômico entre as empresas por ele comandadas, além do mau uso da personalidade jurídica. 8 - Pretende o apelante sua exclusão da lide executiva sob o fundamento de ter havido alienação do fundo de comércio à Bimbo do Brasil Ltda, cessando o exercício da atividade que originou a dívida fiscal (panificação industrial), com atuação atual do grupo em ramo diverso (panificação a varejo e agropecuária), de modo que a responsabilidade seria apenas do adquirente, pois o vocábulo "integralmente" contido no art. 133, I, do CTN deve ser interpretado como "exclusivamente", uma vez que não haveria prova da existência interesse comum entre ambos, a justificar a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN. 9 - Com efeito, da simples leitura do art. 133 do CTN, que prevê a possibilidade de responsabilização tributária de terceiro por sucessão, na celebração de negócio contemplando a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, com exploração do mesmo ramo de atividade que o anteriormente exercido, infere-se que não há exclusão ou transferência da responsabilidade do alienante pelos seus próprios débitos, sendo tratada, apenas, a forma de responsabilização do terceiro adquirente pela dívida alheia, isto é, se solidária ou subsidiariamente. 10 - Assim, a consequência da continuação, ou não, do exercício da atividade empresarial pelo alienante, independente do ramo, é para o adquirente e não para aquele, de modo que, em qualquer hipótese, responderá o devedor originário integralmente por suas dívidas. 11 - Com isso, se o alienante encerrar o exercício de suas atividades
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Depreende-se dos autos que o embargante, ora apelante, foi incluído, à fl. 238, no pólo passivo de execução fiscal referente à cobrança de tributo originariamente exigido de FARINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, no valor de R$ 26.320,62 (em 21/03/2005 - fls. 147/148), do qual era sócio majoritário (fls. 175/176), a partir do requerimento às fls. 191/193, e documentação juntada às fls. 194/237, onde arguída a existência de grupo econômico entre as empresas por ele comandadas, além do mau uso da personalidade jurídica. No caso, pretende sua exclusão da lide executiva sob o fundamento de ter havido alienação do fundo de comércio à Bimbo do Brasil Ltda, cessando o exercício da atividade que originou a dívida fiscal (panificação industrial), com atuação atual do grupo em ramo diverso (panificação a varejo e agropecuária), de modo que a responsabilidade seria apenas do adquirente, pois o vocábulo "integralmente" contido no art. 133, I, do CTN deve ser interpretado como "exclusivamente", uma vez que não haveria prova da existência interesse comum entre ambos, a justificar a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN. Não merece reparos a sentença recorrida (fls. 1583/1596). O art. 133 do CTN prevê a possibilidade de responsabilização tributária de terceiro por sucessão, na celebração de negócio contemplando a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, com exploração do mesmo ramo de atividade que o anteriormente exercido. Vejamos:
    (...)
    Da simples leitura do referido dispositivo legal infere-se que, ao contrário do que sustenta o apelante, não há, em qualquer hipótese, a exclusão ou transferência da responsabilidade do alienante pelos seus próprios débitos, sendo tratada, apenas, a forma de responsabilização do terceiro adquirente pela dívida alheia, isto é, se solidária ou subsidiariamente. Assim, a consequência da continuação, ou não, do exercício da atividade empresarial pelo alienante, independente do ramo, é para o adquirente e não para aquele, de modo que, em todas elas, permanecerá o devedor originário integralmente responsável por suas dívidas. Melhor explicando, se o alienante encerrar o exercício de suas atividades empresariais, ele e o adquirente responderão solidária e integralmente pelos débitos anteriores da empresa negociada, sem qualquer benefício de ordem. Por outro lado, se permanecer no mesmo ou em novo ramo empresarial, ou restabelecer seu exercício dentro de 6 meses da celebração do negócio jurídico, a dívida pretérita continuará sendo do alienante, respondendo o adquirente apenas de forma subsidiária, isto é, na impossibilidade de satisfação dos débitos pelo real devedor.
    (...)
    Nos termos do art. 264 do CC/2002, "há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda", sendo certo que esta, segundo disposto no art. 265 do mesmo Diploma Civil, "não se presume; resulta da lei ou da vontade da parte". Foi exatamente o que fez o art. 133 do CTN. Estabeleceu a responsabilidade de terceiro (o adquirente), conjuntamente ao contribuinte (alienante), pela totalidade dos débitos tributários anteriores relativos ao fundo de comércio transferido, com ou sem benefício de ordem, mas sempre de forma integral, conforme haja, ou não, permanência do exercício da atividade empresarial pelo devedor originário. E um dos propósitos da norma é muito claro. De um lado, impede que o contribuinte possa, por meio de convenções particulares, desobrigar-se de seus débitos fiscais, afastando responsabilidade tributária que lhe foi legalmente imposta, o que é, em regra, vedado pelo art. 123[2] do CTN. Por outro, a inclusão do terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, para responder pela totalidade dos débitos relativos ao fundo de comércio adquirido, é uma forma de coibir fraudes. Isso porque, se é justamente o exercício da atividade empresarial que enseja a incidência tributária e assegura a renda para o seu adimplemento, permitir que a sua alienação a terceiro seja realizada sem responsabilização do adquirente possibilitaria ao contribuinte se livrar do seu passivo fiscal através da mera transferência de titularidade do fundo de comércio, visto que o adquirente não responderia pelos débitos anteriores, ao passo que o alienante não mais disporia da renda decorrente do exercício da atividade. No entanto, a previsão legal de responsabilização solidária do terceiro que adquire fundo de comércio assegura que a celebração do negócio jurídico só ocorra quando for realmente vantajoso para ambas as partes, apesar dos encargos fiscais existentes, visto que o adquirente sabe, de antemão, que poderá vir a ser chamado para responder pelos débitos pretéritos deixados pelo alienante, do mesmo modo que este tem ciência de que o fato de ter transferido a atividade empresarial não o eximirá de sua responsabilidade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente